Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703411-37.2020.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Distrito Federal Apelados: Glauce Pereira da Costa dos Santos Girlane Pereira do Nascimento Guilherme do Nascimento Filho Girzely Pereira do Nascimento Jhonatas Lucas Pereira do Nascimento Norberto Gyrleide Pereira do Nascimento Leite Espolio de Leonor Pereira da Costa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 41148526) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id. 41148523), que julgou o pedido procedente. Os apelados informaram a ocorrência de eventual perda do objeto do recurso aludido, ao argumento de que foi efetivado o pagamento dos tributos questionados (Id. 41314039). Assim, intime-se o apelante Distrito Federal para manifestação a respeito das informações e documentos trazidos aos autos pelos apelados. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator